Tribunal: TJDFT
Processo: 0004348-42.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MENSALIDADES ESCOLARES. VALOR PAGO A MAIOR. DEVOLUÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍTICO.
1. Comprovado que foi pago valor a maior do que efetivamente era devido relativo às mensalidades do curso de direito, sua devolução é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Deu-se provimento ao apelo da autora e negou-se provimento ao apelo do réu.